Tribunal: STF
Processo: Rcl 59851
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 1.	 Leomar Gomes Pereira opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual julguei procedente o pedido formulado na reclamação por entender configurado desrespeito à orientação firmada na ADC 48.

A parte embargante aponta omissão quanto à ausência de requisição de informações ao Tribunal Superior do Trabalho e de intimação do Ministério Público,  à luz dos artigos 989 e 991 do Código de Processo Civil, a implicar ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos arts. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, omissão em relação às teses veiculadas na peça primeira.

Frisa ser impertinente a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a validade do contrato de transporte de cargas em questão, à alegação da inexistência de contrato formal.

Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos.

É o relatório. 
 
2. Os embargos de declaração, protocolados advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto aos vícios indicados.

O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

Destaco que é dispensável a requisição de informações ao órgão reclamado e de intimação do Ministério Público para se manifestar, quando suficiente, para compreensão da controvérsia, a documentação juntada. A nulidade exige demonstração de prejuízo, não verificado no caso.

No mérito, conforme já consignado no pronunciamento embargado, “tenho que compete à Justiça comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial sob pena de se esvaziar o entendimento de que: ‘uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.

Assim, a análise da questão relativa à existência ou não de contrato de trasporte é da competência da Justiça comum.

Estão ausentes  os apontados vícios.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente